Tribunal: TJDFT
Processo: 0033615-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033615-21.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR DE SOUZA LITTIG RECORRIDOS: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, TELMEC ENGENHARIA LTDA - ME, ESPÓLIO DE FABIO GILLES REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA DOURO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: INÉPCIA DO RECURSO. NULIDADE DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. DANO ESTÉTICO AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO AJUSTADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. 1. Tendo em vista que o autor/apelante impugnou os fundamentos da r. sentença quanto ao mérito da causa, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso. 2. O aproveitamento de provas pode ocorrer por interesse do juízo para o deslinde da demanda, independentemente da existência de manifestação das partes. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Demonstrado que os fatos narrados na inicial se referem à ré, e não a outra empresa do mesmo grupo econômico e que o material descarregado era a ela destinado, não há razão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam. 4. Não há razão para que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor da demanda, quando constatado, mediante a perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que o acidente ocorreu em virtude das falhas no descarregamento da carga, atividade que era de responsabilidade das rés. 5. Havendo demonstração de culpa concomitante das empresas rés pelo acidente narrado na inicial, correta se mostra a condenação de ambas à reparação dos danos causados ao autor. 6. Evidenciado que o autor, a título de auxílio doença acidentário, auferiu renda superior ao seu salário líquido apontado na inicial, tem-se por incabível o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes. 7. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório. 8. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem. 9. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, com vistas à majoração do valor relativo aos danos morais, porquanto entende que este se mostra desproporcional e irrisório no presente caso. Em contrarrazões, a recorrida Telmec Engenharia LTDA – ME pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome ao advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404 (ID 26264738). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítima e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 927, 944 e 945, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida Telmec Engenharia LTDA – ME, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404 (ID 26264738). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027